Tribunal: TJMT
Processo: 1046129-42.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046129-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MORADIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.842.732/0006-33 (APELANTE), PAULO CLAUDIO PAVANELLI - CPF: 074.858.408-00 (APELANTE), CLAUDIA BRANDAO PAVANELLI - CPF: 308.107.871-72 (APELANTE), GERSON PEDRO DA SILVA - CPF: 334.956.021-00 (ADVOGADO), JOSE RESENDE MORAIS - CPF: 025.926.901-82 (APELANTE), MORADIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.842.732/0006-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CLAUDIO PAVANELLI - CPF: 074.858.408-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RESENDE MORAIS - CPF: 025.926.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário de ICMS representado pela CDA n. 001058/97-A, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa, sem condenação em custas ou honorários advocatícios. A Apelante sustenta que houve apresentação de defesa por meio de embargos à execução e exceção de pré-executividade antes do cancelamento da CDA, razão pela qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, após a apresentação de defesa pela parte executada.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 26 da Lei n. 6.830/1980 prevê a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes quando a inscrição em dívida ativa é cancelada antes da decisão de primeira instância.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite temperamento à literalidade do referido dispositivo quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação válida do executado e a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade.

5.

O ajuizamento da execução fiscal gera a necessidade de contratação de advogado pelo executado, impondo-lhe custos processuais que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

6.

Nessas hipóteses, o posterior cancelamento administrativo da CDA não afasta a responsabilidade do exequente pelo pagamento de honorários advocatícios, sobretudo quando houve atuação efetiva da defesa técnica nos autos.

7.

Todavia, como a extinção da execução decorre do cancelamento administrativo da CDA — e não do acolhimento da defesa apresentada — não há relação direta entre o trabalho do advogado e o proveito econômico obtido, o que afasta a aplicação automática dos critérios percentuais do art. 85, §3º, do CPC.

8.

Nessa circunstância, a verba honorária deve ser fixada por equidade, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a atuação processual do patrono da executada e a complexidade da causa, revela-se adequada a fixação dos honorários em valor certo.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação válida e a apresentação de defesa pelo executado, autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

2.

Nas hipóteses de extinção do processo com base no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando não houver relação direta entre o trabalho do advogado e o proveito econômico obtido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 8º, 85, § 8º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 153; STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cláudia Brandão Pavanelli, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1046129-42.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 001058/97-A, sem condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, determinando, ainda, o cancelamento de eventuais penhoras ou restrições decorrentes da ação e a baixa do apontamento realizado via SERASAJUD.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, ao argumento de que a extinção da execução fiscal ocorreu apenas após a instauração do contraditório e a apresentação de defesa pela executada, mediante embargos à execução e exceção de pré-executividade, circunstância que afastaria a aplicação automática do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Aduz que o cancelamento administrativo da CDA somente foi informado após a adoção de medidas constritivas e a apresentação de defesa técnica, de modo que deve incidir o princípio da causalidade, impondo-se à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Defende a aplicação dos arts. 85 e 90 do Código de Processo Civil (CPC), bem como a observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Enunciado da Súmula n. 153, segundo a qual a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não afasta a condenação do exequente em honorários.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sugerindo a fixação no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o cancelamento da CDA enseja a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes.

Argumenta que, no caso concreto, não houve sucumbência nem proveito econômico em favor da Executada, razão pela qual não se justificaria a fixação de honorários advocatícios.

De forma subsidiária, requer, caso seja reconhecido o direito à verba honorária, que seja aplicada a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante se insurge contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, ante o cancelamento da CDA, pela via administrativa, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, sem condenar o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Conforme registrado nos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em face da pessoa jurídica Moradia Comércio de Materiais de Construção Ltda., bem como de seus corresponsáveis Paulo Claudio Pavanelli, Claudia Brandão Pavanelli e José Rezende Morais, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS não recolhido, consubstanciado na CDA n. 001058/97-A, cujo valor atualizado à época do ajuizamento correspondia a R$ 54.456,31.

O Juízo determinou a emenda da petição inicial a fim de que o Exequente complementasse a qualificação da parte executada, especialmente quanto ao endereço completo, sob pena de indeferimento.

Posteriormente, foram realizadas diligências para localização dos Executados, inclusive consultas a sistemas cadastrais, sendo então determinada a citação da empresa executada por mandado e dos corresponsáveis por carta, para pagamento da dívida ou garantia da execução no prazo de cinco dias, sob pena de penhora.

No curso do processo, foram efetuadas tentativas de constrição patrimonial, inclusive mediante consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, sem êxito na localização de veículos ou ativos financeiros suficientes para satisfação do crédito.

Após a realização de bloqueio de valores em conta bancária, a executada Claudia Brandão Pavanelli compareceu aos autos, circunstância que levou o Juízo a reconhecer o comparecimento espontâneo da devedora, suprindo a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Na mesma decisão, foi registrado que a Executada havia protocolado embargos à execução fiscal (id. 112837603).

Todavia, o Juízo consignou que os embargos à execução constituem ação autônoma, a qual deve ser ajuizada em apartado, razão pela qual determinou o desentranhamento da peça apresentada, com a sua autuação própria, permanecendo o feito executivo em trâmite regular.

Na sequência, a Executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), requerendo a extinção da execução fiscal e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, arguindo preliminarmente o não cabimento do incidente, sob o argumento de que a matéria demandaria dilação probatória. No mérito, informou a perda superveniente do interesse de agir, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, ocorrido em 24/09/2024, requerendo, assim, a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Diante desse pedido, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença, pela qual extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/1980, em razão do cancelamento da inscrição em dívida ativa, determinando o cancelamento de eventuais penhoras ou restrições existentes e a baixa de registros relacionados ao débito, sem condenação das partes ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.

Eis o ato sentencial:

“Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual contra
MORADIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,
visando a cobrança do débito representados pela CDA nº 001058/97-A.

Ante os termos do pedido expresso do exequente (ID 197932509), JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF
[1]

.

Sem custas e sem honorários.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD, com relação ao débito objeto da presente ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. [...]”. (Id. 348725381).

Inconformada com a ausência de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, Claudia Brandão Pavanelli recorre.

A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo do débito com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, após a apresentação de defesa pelo Executado.

A questão, embora aparentemente singela, revela complexidade na medida em que envolve a harmonização entre norma especial da Lei de Execução Fiscal e os princípios gerais do processo civil.

O art. 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que “
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”
.

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA, o que fundamentou a decisão de primeiro grau.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do Executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe: “
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do Executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade. 3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648 .213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017). 4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito, confiram-se:AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2088330 SP 2023/0265938-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)
.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo Executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o Exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Entrementes, em se tratando de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica tratamento diferenciado.

O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do Executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar “a qualquer título”.

Assim, da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o art. 1º do CPC/2015.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Neste sentido, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024, consignou que “
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção”
.

No mesmo sentido, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5.

No caso dos autos, restou incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que após a citação válida da Executada e apresentação de defesa, informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção do feito.

Essa circunstância demonstra que o Exequente deu causa ao ajuizamento da demanda e, consequentemente, à necessidade de defesa técnica pela Executada.

O fato de o cancelamento ter ocorrido após a apresentação de defesa pela parte ora recorrida não pode ser ignorado, pois evidencia que houve efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser adequadamente remunerada.

Dessa feita, a aplicação irrestrita do art. 26 da LEF, sem qualquer temperamento, resultaria em injusto enriquecimento do Estado, que se beneficiaria da prestação de serviços advocatícios sem a correspondente contraprestação.

Nessa linha de intelecção, cito entendimento desta Câmara Julgadora, inclusive em julgado de minha relatoria:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Lei estadual nº 10.496/2017. Desistência expressa do ente fazendário. Comportamento contraditório. Boa-fé processual. Honorários advocatícios. Extinção após citação e atuação defensiva. Princípio da causalidade. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017 e no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer o baixo valor do crédito e homologar pedido de desistência formulado pelo próprio ente público, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a insurgência do Estado contra a extinção da execução fiscal fundada em desistência expressamente requerida pelo próprio exequente; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando a extinção do feito ocorre após citação válida e efetiva atuação defensiva do executado.

III. Razões de decidir

3. A desistência da execução fiscal foi expressamente requerida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, após intimação específica do juízo, razão pela qual a sentença limitou-se a homologar a manifestação de vontade do próprio exequente, em observância ao princípio do dispositivo.

4. A pretensão recursal de afastar a extinção do feito configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual, pois o Estado não pode impugnar decisão que acolheu pedido por ele mesmo formulado.

5. A alegação de existência de outros débitos aptos a superar o limite legal poderia ter sido apresentada oportunamente, não sendo admissível sua inovação após a homologação da desistência.

6. A extinção da execução fiscal ocorreu após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

7. Nessa hipótese, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o trabalho advocatício desenvolvido não guarda correlação direta com o valor da causa, em razão de a extinção decorrer de política pública de racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor.

8. Considerados o grau de zelo profissional, a natureza e a baixa complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e o valor da execução, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em montante certo, suficiente para remunerar o serviço prestado sem impor ônus desproporcional à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação equitativa dos honorários é cabível quando a extinção do feito decorre de cancelamento administrativo ou de política pública de racionalização da cobrança, não havendo correlação direta entre o valor da causa e o trabalho advocatício desenvolvido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 8º, 85, §§ 2º e 8º, e 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.214.181/RJ; STJ, AgInt no AREsp nº 1.398.106/SP. (RAC 1036795-52.2018.8.11.0041, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM BASE NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.229 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, em R$ 1.800,00, em razão da extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF, após cancelamento da CDA pela própria Fazenda e manifestação da parte executada, por meio de curadora especial. A embargante alega omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.229 do STJ e requer o prequestionamento do referido tema e do art. 927, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema Repetitivo 1.229 do STJ, que trata da não fixação de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente após acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de aplicabilidade do Tema 1.229 do STJ, afastando sua incidência por distinguir o caso concreto da hipótese firmada na tese repetitiva.

5. A extinção da execução fiscal decorreu de cancelamento voluntário da CDA pela Fazenda Pública, e não do acolhimento judicial de exceção de pré-executividade, afastando-se, por isso, a incidência da ratio decidendi do Tema 1.229/STJ.

6. A atuação da curadora especial, ao apresentar manifestação técnica nos autos após citação válida, caracteriza prestação efetiva de serviço advocatício, legitimando a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

7. O valor dos honorários foi fixado com base na equidade (CPC, art. 85, § 8º), diante da peculiaridade do caso e da atuação processual das partes.

8. O acórdão embargado é claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer omissão quanto às teses jurídicas invocadas

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, após a citação válida e atuação da defesa, não atrai a aplicação do Tema 1.229 do STJ.

2. É legítima a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ainda que a extinção decorra de ato voluntário da Fazenda Pública, quando há manifestação técnica da defesa nos autos.

3. Não há omissão no acórdão que analisa e afasta expressamente a tese invocada, com base em distinção fática e jurídica fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 85, § 8º, e 927, II; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.229. (RAC 0007640-34.2012.8.11.0040, Relator: Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Assim, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve efetiva prestação de serviços advocatícios em defesa da Executada antes do cancelamento administrativo da CDA, fixo honorários advocatícios em favor da parte apelada no valor d
e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia qu
e se mostra adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, uma vez que o patrono da Apelada apresentou diversas petições durante a instrução processual, atuando de forma diligente nos interesses da parte executada.

Forte nessas razões, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Cláudia Brandão Pavanelli, para reformar, em parte, o ato sentencial e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro por equidade no valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor
dos patronos da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026